Tribunal: TJDFT
Processo: 0701058-74.2018.8.07.0008
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO LIVRE E DESEMBARAÇADO DE QUAISQUER ÔNUS. POSTERIOR BUSCA E APREENSÃO DO BEM. DOLO. ANULAÇÃO DA AVENÇA. MATÉRIA NÃO OBJETO DE IMPUGNAÇÃO. REQUERIMENTO DE LUCROS CESSANTES. DESCABIMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Anulado o negócio jurídico de aquisição de caminhão por dolo, haja vista que, embora inicialmente pactuado livre e desembaraçado de quaisquer ônus, foi objeto de busca e apreensão após a tradição, para fins de pagamento de lucros cessantes em razão da não utilização do bem, há que se demonstrar, além do que efetivamente se perdeu, o que razoavelmente se deixou de lucrar, conforme art. 402 do CC.
2. Não estando devidamente comprovados os lucros cessantes alegados pelo autor, conforme art. 373, I, do CPC, incabível o acolhimento da pretensão indenizatória deduzida a esse título.
3. Recurso conhecido e desprovido.